Tribunal: TJES
Processo: 5000001-92.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-92.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELANTE: MELINDA LUDTKE
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. OCORRÊNCIA. EVENTUAL RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ.

2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

3. A prévia tentativa de negociação administrativamente não é requisito para a configuração da pretensão resistida e condição para o ajuizamento da demanda judicial, especialmente no caso, em que o direito vindicado pela consumidora já foi violado no plano material.

4. Na hipótese em que a consumidora impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. Precedente do STJ.

5. Não havendo motivos aptos a afastar a contratação fraudulenta do empréstimo e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pela consumidora, como decorrência automática da inexistência do contrato.

6. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

7. Muito embora reconhecida a falha na prestação do serviço, as peculiaridades da demanda, especialmente a ausência de retirada de valores da conta bancária da consumidora e do comprometimento do seu sustento, evidenciam que os fatos não passaram de meros dissabores decorrentes do cotidiano, tornando incabível a indenização por danos morais.

8. Recurso da instituição financeira parcialmente provido e recurso da consumidora desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A, e negar provimento ao recurso de Melinda Ludtke, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 5000001-92.2021.8.08.0056

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/RECORRIDA : MELINDA LUDTKE

ADVOGADO : RAFAEL GOMES FERREIRA

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (nova denominação do BANCO FICSA

S.A.)

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida nas apelações cíveis cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de empréstimo consignado, dos eventuais danos morais sofridos e a sua dimensão.

Extrai-se dos autos, que Melinda Ludtke ingressou com a demanda declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, narrando que não realizou qualquer contratação de empréstimo junto ao Banco C6 Consignado S.A. (atual denominação do Banco Ficsa S.A.).

Segundo a consumidora, o contrato n.º 010013617347 foi firmado sem a sua anuência, sendo creditado em sua conta bancária o valor de
R$ 878,82
(oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), a ser adimplido através de descontos em seu benefício previdenciário, no total de
84
(oitenta e quatro) parcelas mensais de
R$ 21,54
(vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), a contar de 02.2021 até 01.2028, o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que a instituição financeira se abstenha de efetuar os descontos a partir de 02.2021, e, no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos, declarando-se a inexistência do débito e a condenação desta última ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 3758360).

Após o ajuizamento da demanda, a consumidora procedeu ao depósito judicial do valor que teria sido creditado na sua conta pelo banco (id. 3758369).

Em sua defesa, o Banco C6 Consignado S.A. arguiu preliminares, e, no mérito, refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (id. 3758376).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença, integrada pela decisão que acolheu os aclaratórios, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato n.º 010013617347, condenando a instituição financeira a restituir, em dobro, eventuais descontos no benefício previdenciário da consumidora, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A sentença, ainda, ratificou a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada ato praticado em desacordo com a determinação.

Ao final, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa (id. 3758398 e 3758415).

No recurso, Melinda Ludkte pretende reformar a sentença, para ver condenada a instituição financeira ao pagamento da indenização por danos morais (id. 3758419).

Em seu recurso, o Banco C6 Consignado S.A. requer a reforma da sentença, sustentando que (i) inexiste o interesse de agir da consumidora; (ii) a perícia grafotécnica devia ter sido determinada, de ofício, pelo juiz, ante a dúvida sobre a autenticidade na assinatura; (iii) as provas produzidas demonstram a regularidade da contratação; (iv) não houve contato entre as partes pela via administrativa em busca de uma resolução do conflito, o que afasta ou reduz qualquer justificativa para a caracterização dos danos morais, e (v) é indevida a restituição em dobro dos valores, cabendo, ao menos, a restituição sob a forma simples (id. 3758421).

Em contraditório recursal, a instituição financeira pede o desprovimento do recurso da consumidora (id. 3758426).

Não há manifestação de Melinda Ludkte em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino os recursos separadamente, nos limites de sua devolutividade.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO BANCO C6 CONSIGNADO S.A.:

De partida, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

Nessa situação, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

A propósito, o enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...].

Analisando os autos, verifico, em primeiro lugar, que não se sustenta a afirmação do banco de que carece a consumidora de interesse de agir, por não ter buscado a solução da controvérsia administrativamente e que inexiste pretensão resistida.

A prévia tentativa de negociação administrativamente
não
é requisito para a configuração da pretensão resistida e condição para o ajuizamento da demanda judicial, especialmente no caso, em que o direito vindicado pela consumidora já foi violado no plano material.

Superada a argumentação, observo que a consumidora negou ter assinado o contrato de empréstimo juntado pelo banco, embora este defenda a existência e a regularidade da contratação.

Ocorre que cabia à instituição financeira comprovar que a consumidora, de fato, firmou o contrato impugnado, haja vista a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem (id. 3758371).

O disposto no art. 429, II, do CPC, prevê que
[...] Incumbe o ônus da prova quando: [...] II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento [...]
.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.846.649/MA e dos seus aclaratórios, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, asseverou que
[...] Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) [...]
.

A instituição financeira
não
pleiteou a realização de perícia grafotécnica no documento, como forma de corroborar a sua tese de regularidade da contratação por autenticidade da assinatura, sustentando, agora, que a prova devia ter sido determinada de ofício pelo juiz. Ao contrário, disse estar satisfeito com as provas produzidas, requerendo o julgamento antecipado da lide, evidenciado o seu desinteresse na produção de outras provas (id. 3758394).

Assim, em que pese às alegações do banco, a demanda foi julgada com base no arcabouço probatório dos autos, à vista dos fatos apresentados na inicial, prevalecendo a presunção de vulnerabilidade da consumidora, em relação a qual não se podia exigir a prova negativa da contratação.

E uma vez não havendo motivos aptos a afastar os argumentos a respeito da contratação fraudulenta do empréstimo e da conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, foi reconhecida na sentença a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pela consumidora, como decorrência automática da inexistência do contrato.

A conclusão adotada na sentença
não
merece reforma, inclusive, restou consignado que o valor depositado na conta da consumidora, a título de empréstimo, será devolvido ao banco, restituindo-se o
status quo ante
das partes.

Há apenas uma correção a fazer quanto à devolução dos valores que eventualmente possam vir a ser descontados na conta bancária da consumidora.

A sentença recorrida determinou que eventuais valores descontados devem ser restituídos em dobro, diante do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É sabido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), como forma de garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, considerando que a contratação foi realizada em
03.11.2020
(id. 3758378), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

Destaco:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

Por fim, sobre a apontada ausência de contato entre as partes pela via administrativa em busca de uma resolução do conflito, apta a afastar a caracterização dos danos morais, concluo carecer a instituição financeira até mesmo de interesse recursal, já que sequer houve a sua condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento à apelação cível
, reformando em parte a sentença, somente para reconhecer a possibilidade de restituição do indébito sob a forma simples.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR MELINDA LUDTKE:

A sentença recorrida concluiu que os danos morais não restaram configurados,
[...]
já que sequer há provas acerca do efetivo desconto de valores junto ao benefício previdenciário da requerente ou que eventual desconto tenha sido em quantia tal capaz causar prejuízos a qualquer direito de personalidade da autora, não havendo que se falar em dano
in re ipsa
[...]
.

A consumidora não se conforma, aduzindo que a contratação fraudulenta do empréstimo está comprovada e a efetivação dos descontos só não se operou em razão da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspendê-los, sendo os fatos suficientes para lhe gerarem o temor de ter a sua situação financeira reduzida.

De fato, a consumidora
não
chegou a sofrer a redução do seu benefício previdenciário, porque a demanda foi proposta em
04.01.2021
(id. 3758360), e os descontos indevidos somente teriam início em
02.2021
, sendo que, na data de
08.01.2021
, foi deferida a tutela de urgência determinando a sua suspensão (id. 3758371).

Muito embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço, as peculiaridades da demanda, especialmente a ausência de retirada de valores da conta bancária da consumidora e do comprometimento do seu sustento, evidenciam que os fatos não passaram de meros dissabores decorrentes do cotidiano.

Vale acrescentar, como fundamentado pelo Magistrado
a quo
, que
[...] não há provas do efetivo desconto, já que, antes de ser cobrada a primeira parcela, ao que tudo indica, a requerente ajuizou a presente ação e obteve a concessão da tutela de urgência para que a parte requerida não efetuasse descontos em seu benefício previdenciário [...]
.

E acrescenta que
[...] a parcela cobrada pelo requerido, no importe de R$ 21,54 (vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), ao menos
a priori
, salvo em casos de reiteração exacerbada, que não é o caso, não se mostra capaz de trazer um efetivo prejuízo à autora, por ínfimo que é [...]
(id.3758398).

Logo, coadunando com o entendimento manifestado pelo Julgador, deve ser mantida intacta a sentença, por não se vislumbrar a efetiva ofensa à esfera subjetiva de direitos inerentes à consumidora, a ponto de configurar os danos morais.

Em situações assemelhadas, colaciono do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR ÍNFIMO. RESSARCIMENTO DA QUANTIA. ABALO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por saque indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano in re ipsa.
No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.622.003/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)” (destaquei)

Dito isso,
nego provimento à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença, neste particular.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A.
, reformando a sentença apenas no tocante à restituição do indébito, para que seja sob a forma simples, e
NEGO PROVIMENTO à apelação cível interposta por Melinda Ludkte
.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5000001-92.2021.8.08.0056_ACi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)